Tribunal: TJDFT
Processo: 0736545-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE DANO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP e, absolutória quanto ao crime de ameaça - artigo 147 do CP.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se há elementos probatórios hábeis e suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de ameaça; (ii) apurar se adequada a valoração desfavorável da conduta social; (iii) averiguar o critério de exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no instante em que a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado naturalístico e não exigindo ânimo calmo e refletido.
4. Os depoimentos dos policiais, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que foram consistentes e convergentes e não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais versões.
5. É adequada a valoração negativa da conduta social quando o acusado pratica um novo crime enquanto cumpria pena por infração anterior. O desabono do referido vetor não encontra lastro na mera existência de condenação pretérita, mas no abuso da confiança depositada pelo Judiciário e na dificuldade que o réu apresenta em observar as normas mínimas de convívio social, desprezando o compromisso de ressocialização.
6. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial desfavorável. Considerando-se que o critério utilizado na origem é mais benéfico ao réu, impõe-se a sua manutenção, à míngua de recurso da acusação.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso ministerial conhecido e provido. Recurso defensivo conhecido e desprovido
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 69, 70, 147 e 163.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.606/RR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024. STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. STJ, HC 542.400/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020. TJDFT, Acórdão 1963241, 0713234-18.2023.8.07.0006, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025. TJDFT, Acórdão 1939049, 0701660-04.2023.8.07.0004, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024. TJDFT, Acórdão 1644008, 07438453720218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022.